Tribunal: TJBA
Processo: 8089563-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8089563-11.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCIDALVA DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: BANCO CSF S/A Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que a conduta do apelante não se enquadra nas elencadas no art. 80 do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8089563-11.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCIDALVA DOS SANTOS SOUZA e como apelada BANCO CSF S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Revisora